Tribunal: TJBA
Processo: 0000400-43.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0000400-43.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: RAIMUNDO CEZAR BOMFIM Advogado(s): JOAO CARLOS NOGUEIRA REIS, FERNANDO MARQUES VILLA FLOR, EDUARDO DANGREMON SALOES DO NASCIMENTO IMPETRADO: Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A oposição de Embargos Declaratórios apenas é possível quando houver na decisão recorrida obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada, omissão a ser sanada ou se verificar a existência de erro material. Quando não existir qualquer um desses pressupostos, os aclaratórios devem ser rejeitados, pois o ponto central da controvérsia reside na insatisfação do embargante com o deslinde do feito. 2. De acordo com o entendimento sedimentado na Questão de Ordem no Ag 1.154.599 /SP, a decisão que inadmite recurso especial somente é recorrível através de agravo em recurso especial prevista no art. 1.042, do Código de Ritos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. V I S T O S, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos no Agravo Interno em Recurso Especial no Manado de Segurança n.º 0000400-43.2016.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado RAIMUNDO CEZAR BOMFIM. A C O R D A M os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, à unanimidade de votos, REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto condutor. Des.ª Marcia Borges Faria 2ª Vice-Presidente